Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600554-24.2024.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
RECEBIMENTO
EXCEPCIONAL
DE
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS PARA
AFASTAR RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
vereadora
nas
eleições
de
2024
no
município de Figueira/PR, em razão de (i)
extrapolação
do
limite
legal
de
autofinanciamento
e
(ii)
ausência
de
comprovação da propriedade de veículo
cedido à campanha. Com as razões
recursais,
foram
juntados
documentos
extemporâneos, incluindo recibo eleitoral e
contrato de cessão de veículo.

Num. 44534370 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível o recebimento de
documentos
apresentados
extemporaneamente com o recurso, para
fins de afastamento da determinação de
recolhimento ao erário; (ii) apurar se a
extrapolação do limite de autofinanciamento
e a ausência de prova da propriedade do
bem cedido comprometem a regularidade
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TRE/PR admite o
recebimento de documentos apresentados
fora do prazo legal exclusivamente para
afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, desde que apresentados
na primeira oportunidade de manifestação
nesta instância e suficientes para elucidar a
questão sem necessidade de nova análise
técnica.
2.
A
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento foi de apenas R$ 21,52
(1,35%
acima
do
permitido),
valor
considerado ínfimo e desprovido de má-fé,
razão pela qual incide o princípio da
razoabilidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
3. A cessão de veículo próprio no valor de
R$ 1.800,00 não integra o limite de
autofinanciamento, nos termos do art. 23, §
7º,
da
Lei
nº
9.504/97,
conforme
reconhecido pela jurisprudência do TSE e
deste Regional.
4.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo cedido à campanha
— por ausência de documento oficial
contemporâneo — caracteriza recurso de
origem não identificada, nos termos do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
imp

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600554-24.2024.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas,
Prestação de Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600554-
24.2024.6.16.0119, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela candidata Charlene
Correa Xavier, que concorreu a cargo eletivo de vereador nas Eleições Municipais de 2024 de
Figueira/PR, com fulcro no art. 30,III, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e aplicou multa equivalente a 100% do valor de excesso, correspondente a R$ 21,52
(vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), com fulcro no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo que tal valor deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias do trânsito em
julgado da decisão, com fulcro no art. 6º da resolução TSE nº 23607/2019, com a devida juntada do
comprovante. (Prestação de Contas Eleitorais Final dos Prestadores de contas Charlene Correa
Xavier, candidata ao cargo de vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de
Figueira/PR, desaprovadas, em razão da extrapolação do limite de gastos, que se deu no valor de
R$21,52 (vinte e um reais e cinquenta e dois centavos), cessão de veículo próprio que não
integrava o patrimônio declarado pela candidata por ocasião do registro da candidatura,
contrariando o art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23607/2019, o que pode caracterizar omissão de
movimentação financeira, bem como, sobre recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados
em campanha que caracterizam receitas e/ou despesas que deveriam ter transitado pela conta
bancária de campanha, contrariando o que dispõem os arts. 8º e 14 da Resolução TSE 23607/2019).
NÃO ELEITO. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CHARLENE CORREA XAVIER (RECORRENTE)
MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CHARLENE CORREA XAVIER VEREADOR
(RECORRENTE)
MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44534370
03/06/2025
16:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44534370 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.244

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600554-
24.2024.6.16.0119 – Figueira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CHARLENE CORREA XAVIER VEREADOR
ADVOGADO: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - OAB/PR116252
RECORRENTE: CHARLENE CORREA XAVIER
ADVOGADO: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - OAB/PR116252
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
RECEBIMENTO
EXCEPCIONAL
DE
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS PARA
AFASTAR RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata ao cargo de
vereadora
nas
eleições
de
2024
no
município de Figueira/PR, em razão de (i)
extrapolação do limite legal de autofinanciamento e (ii) ausência de
comprovação da propriedade de veículo
cedido à campanha. Com as razões
recursais,
foram
juntados
documentos
extemporâneos, incluindo recibo eleitoral e
contrato de cessão de veículo.

Num. 44534370 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i)
definir se é possível o recebimento de
documentos
apresentados
extemporaneamente com o recurso, para
fins de afastamento da determinação de
recolhimento ao erário; (ii) apurar se a
extrapolação do limite de autofinanciamento
e a ausência de prova da propriedade do
bem cedido comprometem a regularidade
das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do TRE/PR admite o
recebimento de documentos apresentados
fora do prazo legal exclusivamente para
afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, desde que apresentados
na primeira oportunidade de manifestação
nesta instância e suficientes para elucidar a
questão sem necessidade de nova análise
técnica.
2.
A
extrapolação
do
limite
de
autofinanciamento foi de apenas R$ 21,52
(1,35%
acima
do
permitido),
valor
considerado ínfimo e desprovido de má-fé,
razão pela qual incide o princípio da
razoabilidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
3. A cessão de veículo próprio no valor de
R$ 1.800,00 não integra o limite de
autofinanciamento, nos termos do art. 23, §
7º,
da
Lei
nº
9.504/97,
conforme
reconhecido pela jurisprudência do TSE e
deste Regional.
4.
A
ausência
de
comprovação
da
propriedade do veículo cedido à campanha
— por ausência de documento oficial
contemporâneo — caracteriza recurso de
origem não identificada, nos termos do art.
32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
impondo
o
recolhimento
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
5.
A
multa
por
excesso
de

Num. 44534370 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
autofinanciamento deve ser mantida em
percentual reduzido (20% sobre o valor
excedido), diante do caráter irrisório da
infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1.
Documentos
apresentados
extemporaneamente podem ser conhecidos
em sede recursal, exclusivamente para
afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, desde que apresentados
na primeira oportunidade nesta instância e
suficientes à elucidação da matéria.
2. Doações estimáveis em dinheiro relativas
ao uso de bens móveis próprios do
candidato, até o limite de R$ 40.000,00, não
integram o limite de autofinanciamento
previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97.
3. A ausência de prova da propriedade do
bem cedido à campanha caracteriza recurso de origem não identificada, impondo o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Contudo, se não houve determinação de
recolhimento na sentença, em razão da
vedação do non reformatio in pejus, não é
possível tal determinação no segundo grau
quando há recurso exclusivo do prestador
de contas.
4.
A
multa
por
excesso
de
autofinanciamento deve ser fixada com
base na proporcionalidade e razoabilidade,
conforme
as
circunstâncias
do
caso
concreto.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, arts. 23, §§ 2º-A, 4º e 7º; art. 26, §
3º, "a"; art. 28, § 6º, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 27, § 1º e § 3º, 32 e 69, §
1º.

Num. 44534370 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060026519, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE 10.08.2022; TRE-PR, RE nº
060244872, Rel. Des. Claudia Cristofani,
DJE
12.09.2023;
TRE-PR,
RE
nº
060030606, Rel. Des. Vitor Silva, DJE
01.02.2022; TRE-PR, RE nº 060040142,
Rel.
Des.
Claudia
Cristofani,
DJE
05.02.2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata a vereadora Charlene Correa
Xavier nas eleições 2024 em Figueira, desaprovadas por sentença (id. 44300989), ao fundamento
de irregularidade com gastos, com determinação de recolhimento de R$ 21,52 ao Tesouro
Nacional.
Inconformada, a prestadora recorreu (id.44300995), aduzindo, em síntese, que: a) a extrapolação
do limite de autofinanciamento foi de valor inexpressivo (R$ 21,52) e não evidenciou má-fé; b) a
omissão de movimentação financeira (R$ 15,03 em combustível pago com CPF pessoal) foi um
equívoco, mas o gasto foi declarado; c) quanto ao veículo não declarado na prestação de contas,
foi apresentado contrato de cessão, indicando ausência de intenção de burlar a lei; d) os erros
formais foram corrigidos e não comprometeram a análise das contas nem impediram o controle
pela Justiça Eleitoral
Nesta instância, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso (id. 44367483).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade

Num. 44534370 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 06/12/2024
(id. 44300992) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44300995).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou nota fiscal de despesa com
combustível no valor de R$ 15,03 e recibo eleitoral de doação estimável relativa a tal despesa
(id. 44300996) e contrato de cessão de veículo e o correspondente recibo eleitoral (id. 44300997).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento

Num. 44534370 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) extrapolação do limite de financiamento com recursos próprios
De acordo com o parecer conclusivo (id. 44300984), a candidata aparentemente ultrapassou o
limite de gastos em R$ 1.821,52, representando 21,40% acima do valor permitido.
Contudo, constatou-se na sentença que havia sido indevidamente incluído nesse cálculo o
montante de R$ 1.800,00 referente à cessão de veículo próprio. Considerando que essa
modalidade de recurso não se submete às restrições de autofinanciamento, verificou-se que o
efetivo excesso correspondeu apenas a R$ 21,52.
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que a extrapolação do limite de autofinanciamento
foi de valor inexpressivo (R$ 21,52) e não evidenciou má-fé.
Pois bem.

Num. 44534370 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
Com efeito, a irregularidade de que ora se trata é a violação ao previsto no art. 27, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que estabelece o limite de utilização de recursos próprios
correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo no município em que concorrer.
Para as eleições de 2024, foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral o limite de gastos de
R$ 15.985,08 nas campanhas para o cargo de vereador no município de Figueira.
Consequentemente, para os fins do disposto no art. 23, §§1º e 2º-A, da Lei nº 9.504/97, e art. 27,
§ 1º Res. TSE nº 23.607/19, o limite de 10% para utilização de recursos próprios corresponde ao
valor de R$ 1.598,51.
A Leis das Eleições prevê:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) por doador.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o referido artigo, editou a Resolução nº 23.607/19,
que prevê:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-calendário anterior à eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos candidatos a vice
ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da pessoa titular para aferição do
limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de doação a
interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de recursos próprios previstos
no artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017 .
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade da doadora ou do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º) .
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo

Num. 44534370 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22
da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) .
Ao interpretar tal dispositivo, este Tribunal estabeleceu o seguinte precedente, aplicável ao caso
ora em análise:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2024. (...) LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. CESSÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
IRREGULARIDADE DE VALOR ÍNFIMO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME (...) 3. Há duas questões em discussão: (i) se a
transferência de recursos do FEFC a candidato de partido diverso é regular; (ii) se a doação
estimável de bens próprios, relativa à cessão de veículo para uso na campanha, integra o limite
de autofinanciamento. (...) 5. A jurisprudência do TSE reconhece que doações estimáveis em
dinheiro, relativas ao uso de bens móveis próprios, não integram o limite de autofinanciamento,
desde que o valor não exceda R$ 40.000,00, nos termos do art. 23, § 7º, da Lei nº 9.504/97.
Assim, no caso, a cessão de veículo no valor de R$ 4.000,00 não configura extrapolação do
limite.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para aprovar as contas do recorrente com ressalvas, afastar a
multa aplicada e manter apenas a determinação de recolhimento de R$ 254,16 ao Tesouro
Nacional. Teses de julgamento:
(...) 2. Doações estimáveis em dinheiro, relativas ao uso de bens móveis próprios do candidato,
até o limite de R$ 40.000,00, não integram o cálculo do limite de autofinanciamento de
campanha. (...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, §1º (redação da EC nº
97/2017); Lei nº 9.504/97, art. 23, §§2º-A e 7º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º, e
27, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE
05.10.2022; TSE, REspe nº 060065485, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 30.06.2022;
TSE, AgR-AREspE nº 060081387, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE 16.10.2023;
TRE-PB, REspe nº 060027365, Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, DJE de 29/01/2025; TRE-
PI, REspe nº 060031719, Des. Daniel De Sousa Alves, Publicado em Sessão em 17/12/2024.
[TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº060040142, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025]
No mesmo sentido é o seguinte entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADOR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUTOFINANCIAMENTO. CAMPANHA
ELEITORAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO. CESSÃO DE
VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO. PROVIMENTO DO APELO. APROVAÇÃO DAS
CONTAS. SÍNTESE DO CASO
1. Trata-se de recurso especial eleitoral interposto em face do acórdão exarado pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Piauí , no qual foi mantida a sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona
Eleitoral daquele Estado, que desaprovou as contas de campanha do recorrente, referentes às
Eleições de 2020, nas quais concorreu ao cargo de vereador, e aplicou-lhe multa no valor de R$
1.836,70, por extrapolação do limite de autofinanciamento de campanha.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL

Num. 44534370 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
2. O limite previsto no art. 23, § 2º-A autoriza o candidato a usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer, considerando como recursos próprios (autofinanciamento) aqueles
definidos como dinheiro em espécie, bem como bens ou serviços estimáveis em dinheiro, desde
que haja a transferência de propriedade e o proveito econômico definitivo do candidato.
3. A cessão de bens móveis e imóveis contabiliza limite próprio, no qual autorizado o uso de
automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para
uso pessoal durante a campanha, independente do valor (art. 28, § 6º, III, da Lei 9.504/97).
3. A despeito do limite de autofinanciamento de campanha, o uso de veículo próprio (denatureza
pessoal do candidato) nem sequer constitui gasto eleitoral, ressaltando que também não se
enquadram nesse conceito as respectivas despesas acessórias como combustível e
manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha (art. 26, § 3º, "a" da Lei
9.504/1997), dada, inclusive, a facultatividade de emissão do recibo eleitoral na "cessão de
automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha" (art. 7º, § 6º, III da Res.-TSE
23.607/2019).
CONCLUSÃO Recurso especial eleitoral provido a fim de aprovar as contas do candidato a
vereador recorrente, afastando-se a multa por não observância de limite de autofinanciamento.
[TSE. Recurso Especial Eleitoral nº060026519, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 10/08/2022]
No presente caso, excluindo-se a cessão de veículo próprio para uso em campanha, estimada em
R$ 1.800,00, a arrecadação de recursos próprios totalizou R$ 1.620,03 (mil seiscentos e vinte
reais e três centavos) (id. 44300938).
Este valor excede o limite estabelecido de R$ 1.598,51, aplicável aos candidatos ao cargo de
vereador no município de Figueira, em R$ 21,52, equivalente a 1,35% além do limite.
Ainda, tal valor corresponde a 0,27% do total de recursos financeiros arrecadados, inferior ao
valor de 1.000 UFIR e à proporção de 10% estabelecidos pela jurisprudência como baliza para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mas deve ser cotejada com as
demais irregularidades.
Por fim, a multa prevista no art. 23, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, admite gradação.
Não havendo outros elementos que confiram especial gravidade à conduta da prestadora de
contas, tem-se que a redução da multa para 20% do valor do excesso é suficiente para a
manutenção de seu caráter pedagógico.
b) ausência de comprovação de propriedade de veículo cedido à campanha
Segundo o juízo, "sobre a cessão de veículo próprio, houve apontamento no parecer técnico no
sentido de que não integrava o patrimônio declarada pela candidata por ocasião do registro da
sua candidatura, contrariando o art. 25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o que pode
caracterizar omissão de movimentação financeira. A candidata não juntou documentação
documentação ou justificativa".

Num. 44534370 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
Em relação a tal apontamento, em seu recurso a prestadora alegou que, quanto ao veículo não
declarado na prestação de contas, foi apresentado contrato de cessão, indicando ausência de
intenção de burlar a lei.
Com efeito, conforme já referido, foi apresentado junto ao recurso contrato de cessão de veículo e
o correspondente recibo eleitoral (id. 44300997).
Ocorre que a documentação apresentada é insuficiente para a a prova da propriedade do veículo,
entendida como tal o documento de propriedade de veículo contemporâneo ao ano das eleições,
assim entendidos os exercícios 2023 e 2024.
A ausência de tal comprovação conduz ao entendimento de que a receita estimável é de origem
não identificada e que, tendo sido irregularmente utilizada na campanha, valor equivalente
deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos precisos termos do artigo 32 da Resolução TSE
nº 23607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o) responsável
direto pela prestação de serviços;
(...)
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada: I - a falta ou a identificação
incorreta da doadora ou do doador;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser apresentado
em qualquer fase da prestação de contas ou após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha e, no caso de recolhimento ao Tesouro Nacional, deverá observar o
disposto na Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.
(...)
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art.
38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 , ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora ou pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político; (...)
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros

Num. 44534370 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas. [não destacado no original]
Para fins do juízo da configuração da irregularidade, essa é a situação consolidada nos autos.
Entretanto, o juízo absteve-se de determinar o recolhimento do valor correspondente a título de
recursos de origem não identificada, limitando-se a declarar de forma genérica, quanto às
irregularidades em questão, que "essas falhas prejudicaram a constatação do cumprimento de
todas as exigências legais esculpidas no art. 65, e incisos, da Resolução TSE nº 23.607/2019".
Verifica-se, ademais, uma contradição na sentença nesse aspecto, uma vez que o magistrado
reconheceu a cessão de veículo próprio mencionada neste tópico para excluí-la do cálculo do
limite de autofinanciamento, conforme exposto no item "a".
Diante disso, mantém-se a irregularidade no valor de R$ 1.800,00. Contudo, considerando que a
sentença não determinou o recolhimento de valores e em observância ao princípio da non
reformatio in pejus, deixa-se de determinar tal recolhimento.
Com efeito, tem-se que a candidata declarou receitas da ordem de R$ 7.816,57 , de modo que as
irregularidades apuradas (R$ 1.821,52) correspondem a 23,30% das receitas totais de campanha,
o que se constitui em irregularidade grave e inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas, ainda que com ressalvas.
No entanto, como já referido no tópico "a", deve ser reduzida a multa pelo excesso do limite de
autofinanciamento a 20% do valor excedido, fixando-a em R$ 4,30.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para,
mantida a desaprovação, reduzir a multa aplicada para R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos).

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600554-
24.2024.6.16.0119 - Figueira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CHARLENE CORREA XAVIER VEREADOR, CHARLENE CORREA
XAVIER - Advogado do(a) RECORRENTE: MARIA GABRIELA SIVERS BARBOSA - PR116252 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 119ª ZONA ELEITORAL DE CURIÚVA PR

Num. 44534370 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/06/2025 16:34:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060316344081000000043475771
Número do documento: 25060316344081000000043475771
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 04/06/2025 15:37:52
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025